Tribunal: TJDFT
Processo: 0751356-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRECLUSÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos. O agravante sustenta que a expedição da requisição de pequeno valor não depende da preclusão da decisão homologatória e que o limite de vinte salários-mínimos deve ser observado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar imediatamente a expedição das requisições, o que pretende ver confirmado no mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o juízo de origem pode expedir os requisitórios antes da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação; e (ii) se o Tribunal pode, em segundo grau, decidir diretamente sobre o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor, sem que a questão tenha sido analisada no primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão processual deve ser respeitada, de modo que a expedição dos requisitórios somente pode ocorrer após o transcurso do prazo para manifestação das partes sobre a decisão que rejeitou a impugnação.
4. A pendência de recurso sem efeito suspensivo não impede a continuidade do cumprimento da sentença, pois não há determinação judicial que suspenda o procedimento.
5. A questão relativa ao limite de vinte salários-mínimos para expedição da Requisição de Pequeno Valor não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, de modo que sua apreciação direta pelo Tribunal configuraria supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A expedição de requisitórios no cumprimento de sentença deve observar a preclusão da decisão que rejeita a impugnação.
2. A pendência de recurso sem efeito suspensivo não impede a continuidade do cumprimento da sentença.
3. O exame sobre o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor deve ser realizado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.